Tribunal: STF
Processo: RE 1461799
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 5-6):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO DA LEI 9.478/97 PELA LEI 12.734/12. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS ROYALTIES. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO DA ANP PREJUDICADA. 



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir o direito do Município Impetrante ao recebimento de compensação financeira a título de royalties em conformidade com a sistemática anterior às modificações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, e instrumentalizadas pela Resolução Colegiada n. º 624/2013, de 19/06/2013, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 



    2. No julgamento da ADI 4.917 restou declarada a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 12.734/12. Ademais, pelo teor da fundamentação da referida decisão, incontroversa a intenção de fazer com que a distribuição de royalties permaneça inalterada até a análise de mérito da referida ADI. 



    3. Ainda que o Autor da ADI mencionada não tenha postulado a declaração de inconstitucionalidade do § 3º, do artigo 48 e do § 7º, do artigo 49, ambos da Lei 9.478/97, na redação que lhes foi conferida pela Lei 12.734/12, fato é que a aplicação de tais dispositivos em sua nova redação, acarretaria desrespeito ao pronunciamento do Eg. STF, cujo intuito foi justamente proteger Estados e Municípios produtores das perdas contundentes que a nova divisão dos royalties, instituída pela Lei 12.734/12. 



    5. Entendimento desta Corte Regional no sentido de que o § 3º do artigo 48 e o § 7º do artigo 49 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 12.734/2012, são inconstitucionais. Precedente: TRF2, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade 0020985-64.2013.4.02.5101, Rel. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, DJe 18/11/2015. 



    6. Não se trata de aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, como alegado pela Apelante, mas sim da hipótese de o Órgão Especial desta Corte promover, em controle difuso de constitucionalidade, nos termos do art. 97 da CRFB, à análise da constitucionalidade do §3º do art. 48 e do §7º do art. 49 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 12.734/2012, considerando as premissas já fixadas na ADI 4.917, concluindo no sentido de sua inconstitucionalidade. 



    7. Os critérios normativos aplicáveis para efeito de cálculo do montante da compensação financeira devida encontram-se previstos na Lei n. 7.990/89, que, ao instituir para os entes federativos a compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural. 



    8. O Decreto n. 01/1991, ao regulamentar a aludida Lei n. 7.990/89, tratou por definir o conceito de instalações marítimas ou terrestres de embarque e desembarque para efeito de percepção de royalties. 



    9. A Lei n. 9.478/97, que disciplina a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, embora cuide da matéria atinente aos royalties, nada dispôs quanto ao conceito de instalações de embarque e desembarque. Nada obstante, a ANP editou a Portaria n. 29/2001 (publicada no Diário Oficial da União de 23/02/2001), a fim de estabelecer os critérios a serem adotados a partir de 1º de Janeiro de 2002, para fins de distribuição do percentual de 7,5% (sete e meio por cento) sobre a parcela do valor dos royalties que exceder a 5% (cinco por cento) da produção de petróleo ou gás natural de cada campo, a ser efetuada aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo ou gás natural, tendo definido instalações de embarque e desembarque as monobóias, os quadros de bóias múltiplas, os quadros de âncoras, os píeres de atracação e os cais acostáveis destinados ao embarque e desembarque de petróleo ou gás natural. Atualmente, a definição de instalações de embarque e desembarque para efeito de compensação financeira encontra-se prevista no Decreto nº 8.876, de 2016, que revogou parágrafo único do art. 19 do Decreto n. 01/1991. 



    10. Por decorrência, somente há de se reconhecer o direito ao afastamento das modificações introduzidas pela Lei n. 12.734/2012 ao ente que comprovar ser beneficiário de royalties de petróleo anteriormente à edição de tal norma, em virtude de possuir instalações de embarque e desembarque nos moldes da da legislação de regência, conforme já decidido por esta Corte, por ocasião do julgamento da Apelação n. 0006939-65.2016.4.02.5101. 



    11. Não basta a mera presença de ponto de entrega de gás natural no território da municipalidade, dado que tal ampliação de que cuida o § 3º do art. 48 e o § 7ª do art. 49, ambos da Lei n. 9.478/97 foi reputada inconstitucional por esta Corte Regional. 



    12. Em havendo a declaração de inconstitucionalidade da ampliação do rol dos municípios legitimados promovida pelos § 3º do art. 48 e o § 7ª do art. 49, ambos da Lei n. 9.478/97, somente se verifica interesse ao recebimento de royalties nos patamares pretéritos àqueles municípios que já eram beneficiários à luz da sistemática anterior, não sendo este o caso do Município Impetrante, a ensejar a denegação da ordem. 



    13. Remessa Necessária conhecida e provida. Apelação da ANP prejudicada.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, busca-se o provimento do recurso para “se reconhecer a nulidade do v. acórdão vergastado, por violação aos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, ou para se reformar o acórdão recorrido, deferindo a segurança pleiteada, a fim de que se dê vigência à decisão proferida por este Pretório Excelso na na ADI 4917/MC-DF, para aplicar corretamente a redação original da Lei 9.478/97, reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação do §3º do art. 48 e §7º do art. 49, com redação dada pela lei 12.734/12 e, consequentemente, o direito do Município recorrente.” (eDOC 18, p. 20-21)



    Subsidiariamente, requer seja determinado o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da ADI 4917/DF pelo Supremo Tribunal Federal.



    Conforme anunciado no acórdão a quo e nas razões do extraordinário, a matéria apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 4917, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Observo, ainda, que a temática também é objeto das ADIs, 4.916, 4.918, 4.920 e 5.038, todas de relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 4917, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente